Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Processo : 0724880-43.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisões (id. 156041972 dos autos originários n. 0713289-81.2023.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para o bloqueio eletrônico de valores em contas bancárias dos réus, dentre os quais, o aqui agravante, a fim de garantir o ressarcimento de prejuízos derivados de rescisão unilateral de contrato de investimento financeiro. Fundamentou o juízo singular: A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo do autor em reaver a quantia acima descrita, a título de investimento na empresa XLAND HOLDING LTDA. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da existe de um ardil praticado pelos requeridos. A notoriedade do golpe aplicado é nacionalmente conhecida por ter atingido atletas de grandes equipes de futebol, inclusive jogadores de time que atuam no campeonato ‘brasileirão’. O engendro é criativo e as “vítimas” são atraídas com a promessa de lucro fácil. A sanha de obter vantagem com investimentos mirabolantes fez com que o autor perdesse o senso de autoproteção e arriscasse o investimento. Juridicamente as partes estão ligadas por meio de um ato ilícito e não um lícito (contrato). A finalidade da criação de diversas pessoas jurídicas para atuarem no mesmo negócio foi justamente o de ludibriar os participantes e dificultar a ocultação dos recursos desviados. Nesse contexto, tendo em vista a notoriedade dos fatos narrados na inicial, apesar do autor afirmar a existência de um contrato de investimento, é forçoso reconhecer que estamos defronte de um ato ilícito. Como é cediço, os fatos jurídicos podem ser divididos em atos lícitos ou atos ilícitos. Este último é o fato gerador da responsabilidade civil, diante de um comportamento contrário ao Direito, causador de um dano. Ao discorrer sobre o assunto, o professor Caio Mário da Silva Pereira, ao propor uma diferenciação ente os atos lícitos e ilícitos, esclarece que enquanto no ato lícito, por força do reconhecimento do direito, cria-se faculdades para o próprio agente, o ato ilícito não traz a possibilidade de gerar uma situação em benefício do agente. E, acrescenta que: [...] Como se vê, o vínculo jurídico que une as partes não é um ato lícito, mas sim um ato totalmente ilícito. Portanto, a parte autora tem o direito de postular os ressarcimentos dos valores repassados aos requeridos e não os lucros, porquanto estes só seriam devidos se estivessem vinculadas por meio de um contrato lícito. Assim, é possível postular a restituição da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), porquanto há elementos mínimos (comprovantes de transferências – ID 153707258) das quantias. O perigo da demora centra-se na possibilidade de esvaziamento patrimonial. Todavia, registro que no presente momento a possibilidade de êxito de qualquer diligência é mínima. Presentes os pressupostos, é forçoso o deferimento do pedido nos moldes postulados na inicial. O agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito pleiteado pelo agravado. Esclarece que a aplicação promovida pelo agravado é uma operação financeira “Over the Counter” (OTC) de elevado risco, não regulada pelo mercado de balcão, com vantagens e desvantagens para ambas as partes. Diz que tais riscos foram previamente informados aos investidores no instrumento da celebração do contrato. Pontua que “o Judiciário não deve tutelar riscos econômicos conhecidos e perdas patrimoniais lícitas, frutos das atividades de OTCs, que já possuem modelo liberal conhecido por seus utilizadores. Ainda mais considerando a volatilidade do investimento em criptoativos, sobre os quais já se debruçaram os doutrinadores”. Aduz que “o STJ já firmou entendimento de que a eventual perda patrimonial não poderia ser enquadrada como ilícito, tampouco como ônus excessivo a justificar a revisão contratual em face da teoria da imprevisão”. Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera alegação de demora nos saques não autoriza a concessão de bloqueio e arresto de bens. Aponta o periculum in mora, a fim de conceder a liminar pleiteada no recurso, ao argumento de que “a decisão guerreada, a um só tempo, reconheceu a existência de grupo econômico entre nove sociedades e, ato contínuo, desconsiderou os limites da responsabilidade patrimonial para atingir também os sócios que, supostamente, integrariam o quadro societário”. Com isso, “teve o bloqueio bancário de todos os seus valores, incluindo conta salário, ocasionando prejuízo material e aflição aguda para si e para seus dependentes”. Sucessivamente, defende a modulação dos efeitos da decisão atacada em relação ao agravante, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária. Alega que é empresário e ocupou o quadro societário da XLAND por exíguo período, por apenas 75 dias (entre 29/05/2022 e 12/08/2022), “tendo somente aplicado capital na condição de sócio-investidor, sem participar dos atos de gestão”. Considera indevida a sua inclusão no polo passivo da ação, uma vez que “(i) não pode ser responsabilizado por negócios jurídicos – lícitos ou ilícitos – perpetradas em momento anterior ao seu ingresso na sociedade; e que (ii) não teve qualquer participação ou conhecimento dos ilícitos praticados, uma vez que posteriores à sua saída, sendo indevida a atração de sua responsabilidade por fato subjetivo não relacionado à quota social cedida ou às suas obrigações objetivas enquanto sócio”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da decisão agravada, “ainda que exclusivamente em benefício do agravante”. Decido. Embora submetida a apreciação nos autos originários, o juízo a quo ainda não tratou sobre a ilegitimidade passiva do agravante. Diversamente, remeteu o exame dessa preliminar para o momento oportuno, “quando do saneamento do processo ou na sentença” (id. 162474830 na origem). Logo, em que pese a ilegitimidade de parte constitua matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a ilegitimidade não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento dessa questão em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo sequer deve ser conhecida. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Cabe frisar que o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, em exame preliminar, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que, especialmente o agravante – que se qualifica como empresário – seja insolvente ou esteja dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Noutro giro, o fato de, eventualmente, existirem outros débitos e os réus litigarem em demandas judiciais não induz à presunção de que, após citadas na ação de origem, deixarão de pagar o débito cobrado, tampouco faz prova de suposta e particularizada insolvência do aqui agravante. Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) O agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de o agravante e os demais réus cumprirem casual condenação. Ainda, necessário ponderar que o contrato de locação de ativos digitais que o autor pleiteia a rescisão foi firmado com a empresa XLAND HOLDING LTDA (id. 153705787 na origem). Os demais réus foram incluídos nos autos originários em razão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual ainda não foi analisado pelo juízo a quo. Logo, o arresto de bens do réu-agravante, ainda não atingido pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica, constitui medida bastante gravosa. Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, defiro a tutela provisória recursal para, em relação ao agravante, afastar a ordem de bloqueio (arresto). Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator